Tribunal: STF
Processo: HC 68792
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
-  PRESCRIÇÃO  -  PRETENSAO  PUNITIVA  DO  ESTADO   -   PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. Na  hipótese  de  imposição  de  pena
privativa da liberdade  de  seis  meses  e  multa,  a  prescrição  da
pretensão punitiva do Estado opera-se em dois  anos  -  artigos  109,
inciso VI, e 114 do Código Penal. Verificado tal interregno  entre  a
prolação da sentença e  do  acórdão  do  órgão  revisor,  impõe-se  a
declaração da aludida prescrição.